Tribunal: TJMT
Processo: 1031533-14.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031533-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE QUATRO SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RELATÓRIOS TÉCNICOS DO PRODIST/ANEEL AFASTANDO FALHAS EM TRÊS CASOS. EM UM SINISTRO, COMPROVAÇÃO DE PERTURBAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO PELO LAUDO DA CONCESSIONÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva,
que
visa

o ressarcimento dos valores pagos a seus segurados em razão de danos elétricos.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
:

(i) verificar se há comprovação do nexo de causalidade entre os danos indenizados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica; e

(
ii
) analisar a distribuição da sucumbência, diante do parcial acolhimento dos pedidos formulados na inicial.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, sendo necessária a comprovação do dano e do nexo de causalidade para ensejar a indenização
(
art. 37, §6º, CF/1988 e do art. 14
,
CDC
)
.

4.
Quanto
uma
parte dos sinistros, os relatórios técnicos da concessionária, conforme o Módulo
9
do PRODIST/ANEEL, afastaram falhas no fornecimento, tornando insuficiente a prova unilateral da seguradora.

5.
Em um dos casos, o laudo da concessionária confirmou falha na rede, evidenciando o nexo causal e legitimando o ressarcimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
A responsabilidade da concessionária é objetiva, mas exige prova do dano e do nexo causal.

2.
Relatórios técnicos do PRODIST/ANEEL que negam falha afastam a presunção dos laudos unilaterais da seguradora.

3.
Comprovado o nexo, é devido o ressarcimento à seguradora sub-rogada.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º;
CC, art.
786; CPC, art. 373, II; CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018; TJMT, Apelação nº 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 07/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
YELUM SEGUROS S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da
7
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT, n
a

Ação regressiva

proposta
por

YELUM SEGUROS S/A
.

A sentença julgou
improcedentes os pedidos e condenou a autora
ao
pagamento d
as custas
processuais
e honorários
advocatícios
, estes fixados

em 10% sobre o valor atualizado da causa
(id.
341034451
)
.

A apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos, notadamente os laudos técnicos e os comprovantes de pagamento, são suficiente
s
para comprovar o nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha na prestação do serviço.
E, ainda, assevera que a
concessionária
tem responsabilidade objetiva
, invocando, a aplicação da teoria do risco administrativo.

Aduz que a
ré
deixou de provar em sentido contrário e de justificar adequadamente as falhas em sua rede, cuja precariedade, sobretudo diante da ausência de mecanismos eficazes de proteção contra sobrecarga e oscilações, teria contribuído diretamente para o sinistro.

Impugna a condenação em honorários sucumbenciais, requerendo sua redistribuição em desfavor da parte ré
.

Requer o provimento do recurso para
julgar
proced
ente

a ação com
o consequente ressarcimento dos valores pagos a seus segurados, bem como a fixação de honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da
condenação
(id.
341034452
).

A apelada suscita
a
preliminar
de
violação ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso

manten
d
o a sentença e
(id.

341034457
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO– PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara,

A apelada suscita preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
, requerendo
o não conhecimento do recurso.

Contudo, a alegação não merece prosperar, pois o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos da petição inicial ou da contestação, por si só, não caracteriza afronta ao princípio da
dialeticidade
, desde que seja possível verificar que a sentença recorrida foi devidamente impugnada, como ocorre no presente
caso.

Nesse
sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1
. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à
dialeticidade
recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (
v.g.AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016
).(...)
.”

(
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017
,
DJe
01/09/2017)

Dessa forma, REJEITO a preliminar
arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A sentença afastou a responsabilidade objetiva da concessionária de energia sob o fundamento de ausência de prova técnica idônea que demonstrasse o nexo causal entre os danos e a atuação da
concessionária.

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de
causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ -
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022). Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de
causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador
tem
ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do
prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor
despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando
a
comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (
REsp
Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da
sub-rogação." (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No presente caso, verifico que o processo foi instruído, em relação ao sinistro envolvendo o segurado
Wellington Porto
d
a Silva
, com os seguintes documentos:
apólice de seguro
, fatura de energia elétrica,
aviso
de sinistro
,
laudo técnico e comprovante de pagamento da indenização
(Id. 341034415)
.

Relativamente ao sinistro envolvendo a segurada
Água
Forte
Incorp
.
Ltda
.
,
foram
acostadosaos autosa respectivaapólicede seguro
, conta deenergiaelétrica
, aviso de sinistro
,
laudotécnico
e
comprovante de pagamento (Id.
341034416
).

Atinente
ao sinistro envolvendo o
segurad
o

Arnildo
Soares
, foram acostadosaos autos
a
respectivaapólicede seguro
, conta deenergiaelétrica
, aviso de sinistro
,
laudotécnico
e
comprovante de pagamento (Id.
341034417
).

E, por fim, quanto ao sinistro envolvendo o
segurad
o

Vanderval
Queiroz Vieira Junior
,
foram
acostadosaos autosa respectivaapólicede seguro
, conta deenergiaelétrica
, aviso de sinistro
,
laudotécnico
e
comprovante de pagamento (Id.
341034418
).

1. D
os Segurados
Água Forte
Incorp
. Ltda
.,
Arnildo Soares e
Vanderval
Queiroz Vieira Junior

Q
uanto ao
s
segurado
s
Água
Forte
Incorp
. Ltda
.,
Arnildo
Soares e
Vanderval
Queiroz Vieira Junior
,
aapeladaapresentou relatórios técnicos elaborados nos termos do Módulo
9
do PRODIST – ANEEL(ids.

341034437, 341034439 e 341034440), demonstrando que, nas datas indicadas,não houve interrupções, sobrecargas ou variações anormais no fornecimento de energianas unidades consumidoras mencionadas.

Referida
documentação afastaqualquer alegação depresunção de veracidade atribuída aosrelatórios de sinistro, sendo suficiente para comprovarfato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil.

Os julgados, inclusive, têm
sinalizado
no mesmo sentido, exigindoprovas técnicas idôneas e imparciais, com possibilidade de contraditório, para responsabilizar a concessionária.

Laudos de empresas particulares quando confrontados com relatórios técnicos oficiais da concessionária que infirmam a alegação de falha no serviço, afastam o nexo de
causalidade.

Nesse
sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RELATÓRIO TÉCNICO INDICANDO INEXISTÊNCIA DE OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.594,39, acrescidos de juros e correção monetária, a título de ressarcimento pelos valores despendidos com a indenização
securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia; (
ii
) analisar se há comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia.

4. O segurador que se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano deve comprovar a existência do nexo causal entre a conduta do terceiro e o prejuízo
indenizado.

5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a demonstração do defeito na prestação do serviço para caracterização da obrigação de
indenizar.

6. O relatório técnico apresentado pela concessionária, elaborado conforme o Módulo
9
do PRODIST, indicou a inexistência de

interrupções
ou perturbações na rede elétrica na data do suposto evento danoso, afastando a presunção de responsabilidade.

7. Diante da ausência de comprovação do nexo causal, configura-se ônus probatório não cumprido pela seguradora, tornando indevida a pretensão
regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
provido.

Tese de
julgamento:

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos em decorrência de oscilações na rede elétrica é objetiva, mas exige a comprovação do nexo causal entre o evento danoso e a prestação do
serviço.

2. A apresentação de relatório técnico detalhado pela concessionária, indicando a inexistência de oscilações ou interrupções no fornecimento de energia elétrica, afasta a presunção de responsabilidade, cabendo ao autor comprovar o defeito na prestação do
serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/
1988,

arts
.
37, § 6º, e 175;CC, art.786; CPC, art.373, II; CDC, arts.
14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJMT, Apelação nº 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07/06/2023; TJMT, Apelação nº 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j.
11/10/2023.

(N.U 1009331-65.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
02/04/2025,

Publicado
no DJE 07/04/2025)

Assim, em relação a
os
sinistro
s

relativo
s
aos segurados

Água
Forte
Incorp
. Ltda
.,
Arnildo
Soares e
Vanderval
Queiroz Vieira Junior
,
não se
verificam
prova
s
suficiente
s

de eventual falha na prestação do serviço ou de nexo de causalidade entre o dano e a atuação da concessionária. Por isso, não há falar em restituição dos valore
s, devendo ser mantida
a improcedência do pedido nesse
ponto.

2. D
o

segurado

Wellington Porto da Silva

De outro lado, em relação ao segurado

Wellington Porto
d
a Silva
,
verific
a-se que além do laudo
técnico
apresentado pela apelante, a concessionária, por meio do laudo
Módulo
9
do PRODIST – ANEEL
, aponta que
“
houve perturbação no sistema elétrico de potência no período
mencionado
(nexo causal)
” (id.
341034438
).

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços essenciais (art. 14), além de impor as concessionárias o dever de garantir um serviço adequado, seguro e contínuo (art. 22
).

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado
Wellington Porto
d
a
Silva
, no valor de R$
3.299,00
,
cabe
à
apelante o direito ao ressarcimento
pela apelada deste valor despendido. Nesse sentido, trago o seguinte julgado desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos condenando a concessionária ao pagamento de valor corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE e acrescidos de
juros.

A seguradora pleiteou o ressarcimento dos valores pagos ao segurado, sob alegação de que os danos materiais decorreram de falha na prestação do serviço de energia elétrica, que resultou em oscilação na rede elétrica e avarias em equipamentos
segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; (
ii
) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente; (
iii
) definir se há excludentes de responsabilidade que afastem o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de
causalidade.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre a concessionária de energia elétrica e o segurado, permitindo que a seguradora, por sub-rogação, exerça seus direitos contra a empresa responsável pelo dano (STJ -
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022).

A Súmula 188 do STF e o artigo 786 do Código Civil asseguram o direito de regresso da seguradora contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago ao
segurado.

O conjunto probatório demonstrou a ocorrência de oscilação na rede elétrica e os danos dela decorrentes, sem que a concessionária tenha produzido prova suficiente para afastar sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do
CPC.

O pedido de realização de perícia técnica não se justifica,
pois
a vistoria no local, a essa altura, não teria eficácia para comprovar o estado da rede elétrica no momento do evento
danoso.

O termo inicial da correção monetária é a data do pagamento da indenização pela seguradora, enquanto os juros moratórios incidem desde a citação, conforme a Súmula 188 do STF e o artigo 240 do
CPC.

A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir da seguradora, pois não constitui condição para o ajuizamento da ação
regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de
julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição
Federal.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste e pode pleitear o ressarcimento dos valores pagos contra a concessionária de serviço
público.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre segurado e concessionária de energia elétrica, garantindo a responsabilidade objetiva desta última na ação regressiva promovida pela seguradora.

A ausência de prova técnica da concessionária afastando o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos imputados mantém o dever de
indenizar.
A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º;
CC, art.
786; CPC,
arts
. 240 e 373, II;
CDC,
arts
. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE
28/05/2018.

(N.U 1008539-82.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença que julgou improcedente o pedido, para condenar a
Energisa
ao
ressarcimentodo
montante
de R$ 3.299,00,referente ao segurado
W
ellington
Porto da Silva
,devidamente atualizado pela Taxa Selic, de forma simples e sem a acumulação
de qualquer outro índice, nos termos da Lei nº 14.905/2024 e da jurisprudência pacífica do
STJ.

3.
Da distribuição da sucumbência

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de parte dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas
sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais
à
s partes, devendo
a
autor
a
arcar com o percentual de
75
% e
a
ré de2
5
%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor
da condenação
, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo
Civil.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (
REsp
1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reformar a sentença e condenar a
Energisa
ao ressarcimento do
valor de R$
3.299,00
, referente
ao segurado
W
ellington
Porto
d
a Silva
,
devidamente atualizado pela Taxa
Selic.

Redimensiono as verbas sucumbenciais,devendo
a autora
arcar
com
75
%
e a ré, com 25%
,
sobre o
percentual
já fixado
na sentença
, vedada a compensação
(CPC, art. 85, § 14).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026